Tribunal: STF
Processo: ARE 1555935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS NORMAS DE TUTELA DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL, QUE BUSCAM A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS E SEU ENTORNO. LEI Nº 7.347/85. HELIPONTO EM FUNCIONAMENTO ÀS MARGENS DA LAGOA. SOLUÇÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE (I) DECLARA NULAS, DE PLENO DIREITO, A PERMISSÃO E A CONCESSÃO DE USO FIRMADAS ENTRE OS RÉUS; (II) CONDENA-OS, SOLIDARIAMENTE, A DESFAZER TODAS AS CONSTRUÇÕES RELATIVAS AO HELIPONTO E SUAS INSTALAÇÕES DE APOIO, BEM COMO A REPARAR E REURBANIZAR A ÁREA PARA SUA DESTINAÇÃO LEGAL DE LAZER E RECREAÇÃO, NO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SUJEITA À MAJORAÇÃO EM CASO DE DESOBEDIÊNCIA; (III) CONDENA-OS, SOLIDARIAMENTE, AO DEVER DE NÃO REALIZAR, A CONTAR DE 30 (TRINTA) DIAS DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, ATIVIDADES RELATIVAS A SERVIÇOS DE HELICÓPTEROS EM GERAL, ABRANGENDO POUSOS E DECOLAGENS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); (IV) JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.



    IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E DOS RÉUS.



    DECRETO MUNICIPAL DE TOMBAMENTO DO ESPELHO D’ÁGUA DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS (Nº 9396/90). ARTIGO 5º QUE RESSALVA EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE APOIO A ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO NO LOCAL. CONCESSÃO DE USO DO BEM PÚBLICO FIRMADA ENTRE OS RÉUS, ANTECIDIDA DE PERMISSÃO, QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO ADMITIDA PELO DECRETO, EM RAZÃO DO OBJETO ESPECÍFICO PREVISTO NO TERMO (ATUALMENTE Nº 97/2019) DE “DIVULGAÇÃO E VENDA DE VOOS PARANORÂMICOS E TURÍSTICOS, POUSOS E DECOLAGENS, VEDADO QUALQUER OUTRO USO”. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRÉ-EXISTENTE. AUTORIZAÇÃO EMITIDA POR TODOS OS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS COMPETENTES, INCLUSIVE PELO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, ESTA EQUIVOCADAMENTE TRATADA NA SENTENÇA COMO INEXISTENTE. PODER JUDICIÁRIO QUE DEVE SE LIMITAR AO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, SEM SE IMISCUIR NOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PERMISSÃO E CONCESSÃO DE USO QUE PREVÊEM HORAS DE VOO DESTINADAS AO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE ATESTE A OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL OU AO PATRIMÔNIO CULTURAL. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.



    APELAÇÃO DOS RÉUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 216, V, § 1º; e 225, "caput" e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente